Tribunal: TJDFT
Processo: 0715472-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0715472-93.2021.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FERSAN ARQUITETURA E ENGENHARIA LTDA - EPP APELADO: ALCOM SERVICOS ADMINISTRATIVOS S/S LTDA - EPP D E S P A C H O Vistos, etc., Manifeste a Apelante no prazo de 15 (quinze) dias sobre a preliminar de PERDA DE OBJETO RECURSAL (desocupação do imóvel há mais de 6 meses) consoante contrarrazões apresentadas no ID 33676977, sob pena de acolhimento da mesma. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 24 de março de 2022. Desembargador ALFEU MACHADO Relator